Tribunal: TJDFT
Processo: 0710753-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710753-34.2022.8.07.0001 APELANTE: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES APELADO: VARANDAS PARK PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI, ERICK JORGE FERNANDES ROSA DECISÃO Conforme despacho anterior (id. 40626077), trata-se de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da apelante-exequente na ação de cobrança de valores relativos a direitos autorais movida por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) contra os apelados-executados (processo no 0723707-83.2020.8.07.0001, id. 39796442, págs. 42/4). De r. decisão proferida naqueles autos, foi interposto o AI no 0727432-15.2022.8.07.0000, que, sob minha relatoria, foi recentemente provido por esta Sexta Turma Cível, Acórdão no 1628747, “[...] para declarar a nulidade das citações no processo de conhecimento e, consequentemente, de todos os atos posteriores, devendo ser oportunizada a apresentação de defesa pelos agravantes-réus, cujo prazo deverá fluir a partir da intimação, por meio de seu advogado, art. 239, §1o, do CPC” (grifo nosso). Em consulta aos autos do processo no 0723707-83.2020.8.07.0001, constata-se que a MM. Juíza determinou: “[...] aguarde-se a comunicação do Juízo da 6a Turma Cível acerca do julgamento definitivo do AgI n° 0727432-15.2022.8.07.0000, para análise do prosseguimento do feito” (id. 138159768 daqueles autos). Nesse contexto, o julgamento definitivo do AI no 0727432-15.2022.8.07.0000 e a consequente anulação do título judicial que embasa o presente cumprimento de sentença representa questão prejudicial ao julgamento do presente recurso. Assim, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da e. Sexta Turma Cível até o trânsito em julgado do AI no 0727432-15.2022.8.07.0000. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora